Tribunal: TJDFT
Processo: 0744110-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROTESTO INTERRUPTIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ANOS DE 2016 E 2017. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, após acolher a prejudicial de prescrição parcial quanto a pretensão para o pagamento do reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias de 2016 e 2017, julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para: a) condenar ao pagamento do valor de R$ 3.567,00 referente à inclusão do auxílio saúde e do auxílio alimentação na base de cálculo da licença prêmio indenizada; b) reconhecer o valor referente a inclusão do abano de permanência no cálculo do adicional de férias pago em dezembro/2018; c) ao pagamento de R$ 452,08 a título de diferença entre o valor apurado com a base de cálculo inicial e o efetivamente pago; d) o valor correspondente à atualização monetária incidente sobre a quantia de R$ 67.291,70, a partir de 16/05/2019, data da aposentadoria em si, até novembro/2019. Em suas razões, defende que a pretensão para o pagamento dos reflexos do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional também está inserida no protesto interruptivo da prescrição efetivado pelo Sinpro (processo no 0702615-61.2021.8.07.0018), pois trata de ações que versam sobre o abono de permanência, sendo a pretensão nos autos mero reflexo do abono de permanência. Assim, requer que seja afastada a prescrição quanto ao pedido para condenação da parte ré ao pagamento do reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias de 2016 e 2017.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Constata-se a existência de protesto interruptivo da prescrição para demandas que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal em decorrência do processo no 0702615-61.2021.8.07.0018, distribuído pelo SINPRO em 26/04/2021.
IV. A pretensão para a incidência do abono de permanência no cálculo do terço constitucional de férias corresponde a obrigação acessória decorrente do abono de permanência, que é a obrigação principal. Desse modo, o protesto interruptivo efetivado pelo Sinpro quanto ao abono de permanência também engloba a interrupção do prazo prescricional quanto a pretensão para que o abono de permanência seja computado no cálculo do terço constitucional de férias. Assim, deve a sentença ser reformada para afastar a prejudicial de prescrição parcial. No mesmo sentido: (Acórdão 1811863, 07254931520238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024.); (Acórdão 1811745, 07659936020228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024.); e (Acórdão 1743635, 07574471620228070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023.)
V. Dispõe o artigo 91 da Lei Complementar no 840/2011 que: "Art. 91. Independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas."
VI. Considerando que o mencionado dispositivo expressamente estabelece que o terço de férias é calculado sobre a remuneração, e apurada a natureza remuneratória do abono de permanência, resta confirmada a necessidade de incluir o valor do referido abono no terço de férias.
VII. Assim, afastada a prejudicial de prescrição quanto ao cômputo do abono de permanência no terço constitucional de férias adimplido em dezembro de 2016 e 2017 (ID 61237520), deve a sentença ser reformada para reconhecer que o abono de permanência da autora deve integrar a base de cálculo do adicional de um terço de férias pagos nos mencionados anos.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer que o abono de permanência da autora deve integrar a base de cálculo do adicional de um terço de férias pagos nos meses de dezembro de 2016 e 2017. Mantido os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.